Tribunal: CARF
Processo: 16542.000236/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16542.000236/2006-52 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
RF COMERCIO DE CAMINHOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. CÁLCULO DOS TRIBUTOS. APURAÇÃO CORRETA
NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA À DECISÃO JUDICIAL.
Havendo absoluta consonância dos valores apresentados na apuração do
tributo, pela autoridade fiscal, não há como acolher o pleito do Contribuinte,
mormente quando tais numerários encontram-se adequados ao teor de sentença
judicial transitada em julgado.
AUSÊNCIA
DE
DCTF.
FATO
GERADOR
ANTES
DE
2003.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 52.
Ocorrida a configuração do fato gerador antes de 2003, resta hígido o
lançamento do tributo, despicienda DCTF para confissão de valores. Tal leitura
encontra amparo na própria redação do art. 74, §6°, da Lei n° 9.430/96, já
vigente à época da apresentação da DCOMP. Intelecção esta consentânea à
Súmula CARF n° 52.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000236/2006-52
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 414 a 430) interposto contra o Acórdão n
07-30.058, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (e-fls. 396 a 405), que, por maioria de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade frente a despacho
decisório emitido pela DRF/Florianópolis que homologou apenas em parte
compensações declaradas pela contribuinte.
A interessada, em posse de decisão judicial transitada em julgado que reconhece a
inconstitucionalidade dos Decretos- Leis n° 2.445/88 e no 2.449/88 e determina o direito
à compensação dos valores pagos indevidamente, ingressou com declarações de
compensação (DCOMP) junto à RFB para exercer seu direito.
A DRF/Florianópolis decidiu pela homologação de apenas parte das DCOMP
apresentadas pela contribuinte, com base no entendimento abaixo exposto:
Para se proceder ao cálculo dos valores recolhidos a maior utilizou-se os
faturamentos informado pelo contribuinte, fls. 03 e 04, que estavam de acordo
com aqueles apresentados nas respectivas Declarações do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica — DIPJ, fls. 137 a 140, e os comprovantes de pagamentos,
especificados em planilha e respaldados pelos DARF apresentados as fls. 212 a
255. Tais pagamentos, também, foram confirmados pelos sistemas da SRF,
Tratapagto e Sinal09, cujos extratos foram juntados ao presente processo, fls.
141 a 156.
Esclareça-se que o reconhecimento do direito creditório compreende o período
de novembro de 1988, face o ajuizamento da ação ocorrida em 11/11/1998 —
prazo de 10 (dez) anos, a 28/02/1996, data do último período de apuração do
PIS efetuado sobre as regras dos referidos decretos-leis tidos como
inconstitucionais. No entanto, o contribuinte requereu apenas os créditos a
partir do período de apuração janeiro/1989 faturamento de julho de 1988.
Dessa forma, foram utilizados os faturamentos a partir do mês de julho de 1988,
haja vista a aplicação da semestralidade, até o mês de agosto de 1995, e
confrontados com os pagamentos efetuados entre abril de 1989, período de
apuração janeiro/1989, até 15/03/1996, período de apuração fevereiro/1996.
Para o batimento de tais valores utilizou-se primeiramente o Sistema Crédito
Tributário Sub Judice — CTSJ, extrato As fls. 257 a 269, que apura o valor da
contribuição, levando-se em conta as peculiaridades das bases de cálculo e dos
índices obtidos judicialmente, ou seja, a semestralidade do PIS e a correão
monetária dos pagamentos efetuados a maior, com base nos índices
especificados na decisão judicial.
Com a finalidade de se efetivar a compensação pleiteada pelo contribuinte
utilizou-se, posteriormente, aplicativo em que são feitos os batimentos entre o
crédito decorrente do confronto entre os valores pagos e os efetivamente
devidos, no presente caso representado pelos Saldos de Pagamentos constantes
As fls. 263 a 268, devidamente corrigidos pela SELIC, e os débitos relacionados
nas DCOMP juntadas As fls. 157 a 208, levando-se, ainda, em consideração As
datas dos registros das DCOMP. Acrescente-se, ainda, que os saldos de
pagamentos do período de fevereiro de 1990 a dezembro de 1991 foram
corrigidos até 31/12/1995, de acordo com a decisão judicial, cujas somas
resultaram no valor de R$ 64.072,04.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

Verificou-se que o contribuinte requereu a compensação, nas DCOMP em
apreço, em que o crédito é oriundo da ação judicial n° 98.00075623, com
débitos de outros tributos. Não obstante ter o poder judiciário reconhecido a
compensação exclusivamente com débitos do PIS, efetuou-se a compensação,
também, com esses débitos, pois ao analisar a data da sentença que impunha tal
restrição, 14/12/2001, fl. 123, constatou-se que houve a edição, posteriormente,
da Medida Provisória MP n° 66, de 29 de agosto de 2002 — Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, que ampliou a compensação de créditos, inclusive os
decorrentes de ação judicial, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
e contribuições administrados pela SRF.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão, com
os argumentos abaixo expostos.
Afirma que o cálculo dos débitos referentes ao período de apuração 01/1992 a 05/1993 e
12/1993 a 05/1994, com base semestralidade, qual seja, o faturamento do sexto mês
anterior, não foi realizado de acordo com a legislação vigente, uma vez que a alíquota
varia entre 0,80% e 0,90%, e não 0,75%. A confrontação entre os valores geraria um
crédito atualizado ao contribuinte de R$ 6.770,68 (sete mil reais).
Esclarece que a ementa da decisão judicial de última instância, o Superior Tribunal de
Justiça, não autoriza a correção monetária da base de cálculo.
Ressalta que no período de 06/1993 a 11/1993 a contribuinte efetuou compensações
com créditos oriundos de ação judicial MS 93.00.054244, nos valores demonstrados na
folha 04. Assim, da confrontação dos valores compensados com os valores devidos,
restaria um crédito atualizado de R$ 42.568,88.
Esclarece que também houve vinculação indevida de créditos nos períodos acima
citados, que deveriam ser desvinculados, uma vez que o valor compensado superaria o
valor devido do PIS, aumentando ainda mais o valor do crédito em favor da
contribuinte.
A contribuinte entende que o período em análise é de jan/1989 a set/1995, período que
foi requerido o crédito. No entanto, foram efetuadas vinculações de valores fora do
período requerido, outubro de 1995 a fevereiro de 1996, vindo a diminuir o crédito da
contribuinte na quantia atualizada de R$ 116.603,31,vinculações essas com valores
superiores ao valor devido do imposto nos termos da LC 07/70.
Conclui que, considerando que os valores do PIS foram calculados pela Receita Federal
do Brasil com alíquota majorada, que o crédito das compensações efetuadas não foram
computadas e ainda houve vinculação de créditos indevidamente, e que houve
vinculações de créditos em períodos não contemplados no requerimento, a contribuinte
possuiria um crédito de aproximadamente R$ 90.000,00 após todas as compensações
efetuadas pela contribuinte.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No 2.449/88.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da LC 07/70 seja para fins de
apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de eventuais débitos
em caso de recolhimento a menor.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista entender incorretos os cálculos
dos créditos e por conta da impossibilidade da Receita Federal em imputar crédito não
constituído alhures. Assim, pugna pela concessão das diferenças de créditos decorrentes da
compensação efetuada no período de 06/1993 a 11/1993 e pela desvinculação dos valores nos
períodos não requeridos.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
1. Dos cálculos dos tributos, em observância à sentença transitada em julgado
Desde sua exordial, o Recorrente alega inconsistência numérica nos cálculos
realizados pela autoridade fiscal; em resumo, diz que os valores estão dissonantes daqueles
estabelecidos na LC n° 07/70 e garantidos por sentença judicial transitada em julgado (processo
n° 98.00.07562-3). Menciona, ainda, a existência de um Mandado de Segurança n° 93.00.05424-
4 lhe confere lastro à quantia requerida.
Não vejo razão ao pleito.
Nota-se prontamente que os cálculos realizados pela autoridade fiscal estão em
absoluta consonância com as alíquotas previstas na LC n° 07/70; este fato, por si só, afasta
qualquer viabilidade do reconhecimento meritório veiculado pelo Contribuinte. Aliás, esta
perspectiva correta do Fisco é encampada desde o Despacho Decisório (e-fls. 284 a 290), veja-
se:
Para se proceder ao cálculo dos valores recolhidos a maior utilizou-se os faturamentos
informado pelo contribuinte, fls. 03 e 04, que estavam de acordo com aqueles
apresentados nas respectivas Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica —
DIPJ, fls. 137 a 140, e os comprovantes de pagamentos, especificados em planilha e
respaldados pelos DARF apresentados as fls. 212 a 255. Tais pagamentos, também,
foram confirmados pelos sistemas da SRF, Tratapagto e Sinal09, cujos extratos foram
juntados ao presente processo, fls. 141 a 156.
Esclareça-se que o reconhecimento do direito creditório compreende o período de
novembro de 1988, face o ajuizamento da ação ocorrida em 11/11/1998 — prazo de 10
(dez) anos, a 28/02/1996, data do último período de apuração do PIS efetuado sobre as
regras dos referidos decretos-leis tidos como inconstitucionais. No entanto, o
contribuinte requereu apenas os créditos a partir do período de apuração janeiro/1989
faturamento de julho de 1988.
Dessa forma, foram utilizados os faturamentos a partir do mês de julho de 1988, haja
vista a aplicação da semestralidade, até o mês de agosto de 1995, e confrontados com os
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

pagamentos efetuados entre abril de 1989, período de apuração janeiro/1989, até
15/03/1996, período de apuração fevereiro/1996.
Para o batimento de tais valores utilizou-se primeiramente o Sistema Crédito Tributário
Sub Judice — CTSJ, extrato As fls. 257 a 269, que apura o valor da contribuição,
levando-se em conta as peculiaridades das bases de cálculo e dos índices obtidos
judicialmente, ou seja, a semestralidade do PIS e a correão monetária dos pagamentos
efetuados a maior, com base nos índices especificados na decisão judicial.
Com a finalidade de se efetivar a compensação pleiteada pelo contribuinte utilizou-se,
posteriormente, aplicativo em que são feitos os batimentos entre o crédito decorrente do
confronto entre os valores pagos e os efetivamente devidos, no presente caso
representado pelos Saldos de Pagamentos constantes As fls. 263 a 268, devidamente
corrigidos pela SELIC, e os débitos relacionados nas DCOMP juntadas As fls. 157 a
208, levando-se, ainda, em consideração As datas dos registros das DCOMP.
Acrescente-se, ainda, que os saldos de pagamentos do período de fevereiro de 1990 a
dezembro de 1991 foram corrigidos até 31/12/1995, de acordo com a decisão judicial,
cujas somas resultaram no valor de R$ 64.072,04.
Verificou-se que o contribuinte requereu a compensação, nas DCOMP em apreço, em
que o crédito é oriundo da ação judicial n° 98.00075623, com débitos de outros tributos.
Não obstante ter o poder judiciário reconhecido a compensação exclusivamente com
débitos do PIS, efetuou-se a compensação, também, com esses débitos, pois ao analisar
a data da sentença que impunha tal restrição, 14/12/2001, fl. 123, constatou-se que
houve a edição, posteriormente, da Medida Provisória MP n° 66, de 29 de agosto de
2002 — Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que ampliou a compensação de
créditos, inclusive os decorrentes de ação judicial, com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação, pelo que faço uso de suas conclusões conforme autorizativo do §1o do art. 50, da
Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo 57, do Anexo II, do RICARF:

A contribuinte afirma que o cálculo dos débitos referentes ao período de apuração
01/1992 a 05/1993 e 12/1993 a 05/1994, com base na tese da semestralidade, qual seja,
o faturamento do sexto mês anterior, não foi realizado de acordo com a legislação
vigente, uma vez que a alíquota varia entre 0,80% e 0,90%, e não 0,75%. A
confrontação entre os valores geraria um crédito atualizado ao contribuinte de R$
6.770,68 (sete mil reais). Esclarece ainda que a ementa da decisão judicial de última
instância, o Superior Tribunal de Justiça, não autoriza a correção monetária da base de
cálculo.
Em que pese as alegações da contribuinte, a análise dos demonstrativos de cálculo
anexados pela DRF/Florianópolis confirma que foi utilizada na determinação dos
débitos a alíquota de 0,75%, em conformidade com o definido pela decisão judicial.
Observa-se ainda que a base de cálculo foi definida por meio da utilização dos
faturamentos informados pela contribuinte, a partir do mês de julho de 1988, até o mês
de agosto de 1995, e confrontados com os pagamentos efetuados entre abril de 1989,
período de apuração janeiro/1989, até 15/03/1996, período de apuração fevereiro/1996 –
de acordo, portanto, com a tese da semestralidade.
Conclui-se, assim, que a definição da base de cálculo da contribuição ao Programa de
Integração Social — PIS foi definida de acordo com o previsto pela LC 07/70,
conforme estabelecido na decisão judicial.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

Quanto ao mais, não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem o
teor do Mandado de Segurança n° 93.00.05424-4 ou sequer sua existência, razão pela qual a DRJ
igualmente afastou quaisquer consectários dele decorrentes, veja-se:

Os fatos alegados pela contribuinte, contudo, não apresentam comprovação alguma, seja
sobre a existência do seu direito creditório, seja do procedimento de compensação, o
que impede que se defira seu pedido.
Esclarece-se que, em se tratando de processo administrativo fiscal de repetição de
indébito, é ônus dos contribuintes comprovar a existência de seus créditos. Tal
afirmação decorre da simples aplicação da regra geral, qual seja a de que àquele que
pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram este direito.
Assim sendo, tendo em vista que a alegação da contribuinte mostra-se desprovida de
qualquer lastro comprobatório, não se concede o pedido da contribuinte.

2. Da impossibilidade constituição de crédito por ausência de DCTF

Neste tópico, o Contribuinte se arvora na declaração de Voto proferida no
Acórdão a quo, com o seguinte teor:
É cediço que, em regra, é o lançamento que formaliza a obrigação tributária,
constituindo o crédito tributário; já no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF, por consistir, nos termos da legislação tributária, de confissão de dívida, é
igualmente modo de constituição do crédito tributário, dispensando qualquer outra
providência por parte do Fisco nesse sentido.
E, em análise aos excertos jurisprudenciais trazidos pelo relator como fundamento de
seu voto, parece-me que é disso que tratam: crédito tributário regularmente constituído,
seja por meio de lançamento de ofício seja por meio de apresentação de instrumento que
constitua confissão de dívida (no caso a DCTF), caso em que, desnecessário se faz o
lançamento de ofício de valores pagos a menor que o declarado à época, sendo devido,
em razão do provimento judicial, tão somente a revisão e adequação dos cálculos à
legislação aplicável ao caso.
Saliente-se que me alinho ao exarado nas decisões judiciais trazidas pelo relator no
sentido de que sendo a Contribuição para o PIS tributo sujeito ao lançamento por
homologação e tendo havido a formalização do crédito mediante instrumento de
confissão de divida, é devida tão somente a revisão e adequação dos cálculos, já que é
certa a ocorrência do fato gerador do tributo.
Ocorre, porém que, a meu ver, não se vislumbra nos autos que a contribuinte tenha
apresentado DCTF durante o período em tela, confessando os indigitados débitos.
Observe-se que não há menção a tais declarações no despacho decisório e que do
“Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas 8109 PIS Faturamento”, verifica-
se Que não constam valores a título de "Débito Declarado", mas somente a título de
"Débito Apurado" e "Débito não Declarado".
Entendo que, no caso em tela, as DCTF da contribuinte afiguram-se imprescindíveis
para cobrança dos valores pagos (à época de seus vencimentos) em valor menor que os
apurados em sede de análise do crédito, nos parâmetros definidos pela decisão judicial
transitada em julgado, pois parece- me que, aí sim, certo se pode reputar a ocorrência do
fato gerador do tributo, nos termos confessados pela contribuinte, tornando- se, então,
aplicável o entendimento posto nas decisões judiciais trazidas pelo relator e por este
empossadas como fundamentos de seu voto.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

Pelo exposto, minha posição é no sentido de que, em não tendo havido a confissão dos
valores devidos à época dos fatos geradores, os valores recolhidos a menor que os
calculados pela autoridade fiscal como devidos nessas mesmas competências não
poderiam ter sido cobrados na forma em que o foram.

Assim, ressalto que, não fosse o tema exposto em Decisão de piso, haveria
inequívoca inovação de argumentos, o que obstaria o conhecimento deste tópico. Logo, para
melhor explanação do tema, transcrevo os principais trechos com as alegações do Contribuinte:

II.2 - Da impossibilidade da Receita Federal em imputar crédito não constituídos à
Recorrente.
29. Para analisar o caso em questão, e para que não haja nenhuma hipótese de equívoco
interpretativo que venha a prejudicar a Recorrente, deve-se esclarecer que a sentença
não limita de forma alguma a utilização dos créditos pela Recorrente, inclusive não
poderia a Receita Federal vincular créditos indevidamente contra a Recorrente.

30. Assim, mostra-se ilegal a atividade realizada pela Receita Federal em imputar
créditos à Recorrente, que sequer foram constituídos para serem exigidos, fato este que
será discutido no tópico seguinte.
31. Por fim, a Recorrente não pretende que a SRF "mude" o texto da sentença, pretende
apenas que seja dado cumprimento ao disposto segundo a qual o contribuinte pode
compensar créditos relativos aos decretos que foram declarados inconstitucionais a ele,
reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado.
(...)
36. Conforme foi mencionado, a Receita Federal acabou por imputar à Recorrente
créditos sem ter ocorrido a sua formalidade completa para sua exigibilidade, ou seja,
sem a sua devida constituição.
(...)
39. Como mencionado, é o lançamento que formaliza a obrigação tributária. No caso de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apresentação de DCTF pode ser
equiparada a este conceito, pois afinal, nada mais é do que uma dispensa de constituição
do crédito por parte do Fisco.
40. Tal explicação serve para trazer que, não tendo havido a confissão dos valores por
DCTF pela Recorrente, à época dos fatos geradores, os valores recolhidos a menor que
os calculados pela autoridade fiscal como devidos não podem ser cobrados, pois não há
constituição do crédito!
(...)
44. Assim, visa-se demonstrar que a Recorrente não apresentou DCTF durante o
período em tela capaz de confessar os débitos. Reforça esta argumentação pois no
despacho decisório exarado, não há menção a estas declarações.
45. Aliás, do "Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas 8109 - PIS
Faturamento", não existem débitos declarados, e sim, somente apurados e não
declarados.
46. Frisa-se novamente que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
considera-se constituído o crédito tributário no momento da declaração realizada, que se
dá por meio da entrega da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF).
47 Também como corroborado pela declaração de voto em análise "no caso em tela as
DCTF da contribuinte afiguram-se imprescindíveis para cobrança dos valores pagos (à
época de seus vencimentos) em valor judicial transitada em julgado, pois parece-me
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000236/2006-52

que, aí sim, certo se pode reputar a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos
confessados pela contribuinte, tornando-se então, aplicável o entendimento posto nas
decisões judiciais trazidas pelo relator e por este empossadas como fundamentos de seu
voto".
Contudo, o desiderato do presente PAF e do Despacho Decisório não estão a
demandar tributo a maior do que deveriam, tampouco erraram na exigência daquele. Sabe-se que
a DCTF, nos moldes de hoje, cuja sistemática foi aventada pelo Recorrente, existe desde
31/10/2003, vide redação da Súmula CARF n° 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.

Assim, resta esvaziado o argumento do Contribuinte sobre a necessidade da
DCTF em período anterior ao de 31/10/2003. Nesse espeque, repiso que a configuração do fato
gerador restou hígida àquela época do lançamento do tributo, despicienda DCTF para confissão
de valores. E esta leitura encontra amparo na própria redação do art. 74, §6°, da Lei n° 9.430/96,
já vigente à época da apresentação da DCOMP.
Quanto ao mais, entendo que o debate circundante ao fato gerador (nos moldes
apresentados pelo Contribuinte) implicaria inexorável abordagem à composição dos débitos e
sua subsequente discussão no PAF, sendo tal práxis inviável nesta instância, conforme
inteligência do art. 7°, § 1°, do RICARF.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais e comandos legais, de modo que o Contribuinte furtou-se
de juntar os elementos materiais aptos a corroborar sua tese.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital